Tribunal: TJBA
Processo: 8049005-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8049005-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RYAN HENRIQUE BORGES DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELIANE DE LIMA SANTANA BULCAO, FABIANA LIMA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
RELAXAMENTO DA PRISÃO
PELO JUÍZO
A QUO
. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS
PREJUDICADO.

I - CASO EM EXAME

1 -
Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva do paciente pela suposta prática
das infrações tipificadas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-

A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada implica em constrangimento
ilegal
, especialmente diante d
o aventado excesso de prazo para oferecimento da denúncia e do alegado cabimento de medidas cautelares menos gravosas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3
-
O Juízo impetrado
acostou aos presentes autos decisão de relaxamento da prisão do paciente,
proferida em
1 de setembro de 2025.

IV - DISPOSITIVO E TESE

4
-

Ordem prejudicada.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial
determinando o relaxamento

d
a prisão do paciente

torna prejudicado o habeas
corpus impetrado
, em razão da perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 659.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - HC: 80222244320218050000, Relator.: ESERVAL ROCHA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Pub
licação: 21/
09/2021

HABEAS CORPUS PREJUDICADO

HC

8049005-63.2025.8.05.0000

–

Salvador
/BA

RELATOR: DESEMBARG
ADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n°
8049005-63.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Salvador
/BA, impetrado por
Eliane de Lima Santana Bulcão em favor de RYAN HENRIQUE BORGES DE SOUZA

Acordam os Desembargadores integrante
s da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar prejudicada a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sal
vador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator